Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705395-59.2020.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME RECORRIDOS: DEJAIR JOSE BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES, MAURO ZICA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RETENÇÃO DE 15%. RAZOABILIDADE. 1. Na rescisão contratual por culpa do promitente comprador, a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores por ele pagos mostra-se razoável e proporcional, a fim de cobrir eventuais prejuízos do promitente vendedor. Precedentes E. TJDFT. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo. As recorrentes invocam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, com julgado do STJ, alegando que, tendo a havido a rescisão contratual por iniciativa do comprador, é lícita a retenção de parte das parcelas pagas em favor da promitente vendedora. Acrescentam não ser abusiva a retenção no patamar de 25% (vinte e cinco porcento). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual as recorrentes não se desincumbiram. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, reconheço proporcional e dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo autor/promitente comprador” (ID Num. 37327755 - Pág. 10) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017